Tribunal: TJBA
Processo: 8165470-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165470-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO QUINTELLA BAPTISTA

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO, ANIE PEREIRA SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. PACIENTE IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
PARA R$15.000,00, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por consumidor idoso (81 anos), portador de neoplasia maligna renal, contra sentença que, ao julgar procedente a demanda, condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão de entraves burocráticos e demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico de urgência ("Ablação Percutânea por Microondas"). O recorrente pleiteia a majoração da verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 7.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da patologia, a hipervulnerabilidade do paciente e a demora no cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A recusa indevida ou a imposição de entraves burocráticos injustificados para a cobertura de procedimento de urgência, especialmente em paciente oncológico e idoso, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
. 4 - O
quantum
indenizatório deve cumprir a dupla função da responsabilidade civil: compensar a vítima pelo sofrimento e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, evitando-se o enriquecimento sem causa. 5 - No caso concreto, o valor fixado na origem mostra-se insuficiente diante das peculiaridades fáticas (paciente octogenário, risco de agravamento do câncer e postergação do tratamento mesmo após liminar). Impõe-se a majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), alinhando-se à jurisprudência desta Segunda Câmara Cível em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 8084396-47.2023.8.05.0001, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, DJe 16.09.2024; TJBA, Apelação 8076457-84.2021.8.05.0001, Rel. Juíza Subst. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, DJe 07.08.2024.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8165470-89.2024.8.05.0001,
sendo parte(s) Apelante
ANTONIO QUINTELLA BAPTISTA
e parte(s) Apelada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça